Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMADO. VALORES ADMINISTRADOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DO AUTOR. CONDUTA EM DESARMONIA COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO.SEM HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de exigir contas, a qual foi indeferida a inicial e extinto o processo sem resolução do mérito. 1.1. Nesta sede, o autor requer a reforma da sentença, declarando adequado o valor da causa apresentado e, desse modo, determinar a continuidade da ação de exigir contas. Argumenta não haver obrigação de atribuir à ação de exigir contas o valor da causa equivalente ao proveito econômico, porque como se trata de uma ação constituída de duas fases, sendo que na primeira fase dessa ação não se visa nenhum ganho econômico, pois a decisão deve referir-se à obrigatoriedade do réu de prestar ou não as contas.
2. De acordo com o Código de Processo Civil, o valor da causa em ações de exigir contas deve ser estimado conforme a utilidade econômica da demanda, ou seja, de acordo com o proveito econômico que a parte pretende obter. 2.1. Doutrina. Destarte, "nas ações de exigir contas, o valor da causa deverá corresponder ao benefício econômico perseguido, ainda que não seja inicialmente possível determinar o montante exato do saldo". (Humberto Teodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 53a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022). 2.2. Em caso como o dos autos, em ações que envolvem a administração de bens, o valor da causa deve refletir o valor estimado do patrimônio ou dos rendimentos administrados, dado que este parâmetro melhor reflete o impacto econômico da demanda. Portanto, na ausência de indicação exata, pode ser utilizado um valor condizente com a relevância econômica da administração da fazenda.
3. Precedente do STJ: “(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala ser admissível a fixação do valor da causa por estimativa quando não é possível definir o proveito econômico perseguido na demanda. (...)” (AgInt no AREsp 2108363 / SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 21/10/2022). 3.1. Jurisprudência deste Tribunal: “(...) I - Na ação de prestação de contas o valor da causa deverá ser fixado por estimativa, observando a razoabilidade. (...)” (07125010920198070001, Rel. José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2020).
4. Embora o apelante argumente se tratar de causa inestimável, a exordial foi carreada com planilha, na qual foram muito bem delimitados os bens que se pretende averiguar, inclusive com os respectivos valores de cada item. Correto, portanto, o juízo ao exigir a adequação do valor da causa e o recolhimento das custas complementares.
5. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando-se que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o magistrado determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Segundo o parágrafo único do referido dispositivo, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 5.1. No caso concreto, a parte autora, ao ser instada a emendar a inicial, adequando o valor da causa e recolhendo custas complementares, não se desincumbiu da obrigatoriedade de cumprir a ordem de emenda, limitando-se a explicitar a razão da não adequação. 5.2. Demonstrado que o autor não atendeu à determinação de emenda, o indeferimento da petição inicial é a medida a ser imposta (art. 321, Parágrafo Único, do CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento de mérito (art. 485, I, do CPC), não havendo se falar em excesso de formalismo ou negativa de prestação jurisdicional. 5.3. Precedente da Casa: “(...) 1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, 485, incisos I e IV e §3o, e 486, § 2o, todos do CPC/15. 2. Apelação conhecida e não provida.” (071701597.2022.8.07.0001, Rel: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 12/12/2022).
6. Sem honorários. Porquanto não fixados na origem e considerando que não foram apresentadas contrarrazões.
7. Apelo improvido.